Tribunal: TJDFT
Processo: 0716410-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716410-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DIEGO OLIVEIRA DIAS DE MELO REU: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Diego Oliveira Dias de Melo com a finalidade de desconstituir o acórdão no 1292688 da 3a Turma Cível, que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento de no 0025992-32.2016.8.07.0001. 2. O autor, em suma, alega que a sentença e o acórdão teriam violado norma jurídica, uma vez que Adelina Mendes Araújo de Melo não teria legitimidade ativa para a demanda (CPC, artigos 17 e 18 e Enunciado de Súmula no 642 do STJ) e se baseou em erro de fato verificável do exame dos autos (CPC, art. 966, incisos V e VIII). 3. Defende que todos os herdeiros do falecido, Mozar Berra de Melo, deveriam constar no polo ativo, o que não foi observado pela sentença, tampouco pelo acórdão, o qual deve ser rescindido, procedendo-se novo julgamento da controvérsia. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que a seja determinado nos autos do cumprimento de sentença de no 0706906-58.2021.8.07.0001 que a ré, Adelina Mendes Araújo de Melo, devolva os valores indevidamente recebidos (R$ 302.674,50) ou efetue o bloqueio da referida quantia via SISBAJUD. 5. No mérito, pugna para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa dos réus para a ação de conhecimento, com o novo julgamento do pedido de indenização em favor do Espólio de Mozar Berra de Melo, que deve ser indenizado em R$ 600.000,00, sendo R$ 200.000,00 para cada herdeiro. 6. Não foram recolhidas as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, inciso II do CPC, mas o autor pede a gratuidade de justiça, sob o argumento que é hipossuficiente de renda. 7. Determinada a emenda à inicial (ID no 35598951), o autor apresentou resposta no ID no 35848256 e seguintes. 8. Cumpre decidir. 9. O autor justifica a sua pretensão defendendo que o acórdão deve ser rescindido em razão de não ter observado a legitimidade ativa para a ação de conhecimento e diante de erro de fato verificável do exame dos autos (CPC, art. 966, incisos V e VIII). Ocorre que o pedido de indenização por danos morais tem como base direito personalíssimo que, em regra, somente pode ser exercido pelo seu titular. 10. Apesar de a ré, Adelina Mendes Araújo de Melo, ter figurado no polo ativo da ação de conhecimento, informando que era cônjuge do falecido naquela ocasião, apenas a operadora do plano de saúde poderia utilizar essa informação para questionar eventual interferência no valor da indenização arbitrada. 11. No cumprimento de sentença já consta resposta ao pedido do autor, no sentido de que os créditos derivados do título executivo judicial constituem direito pessoal invocado por meio da correspondente pretensão jurisdicional, o que ensejou a condenação da operadora do plano de saúde a indenizar os autores, ora demandados, pelos danos morais suportados. 12. Conforme ponderado na decisão de ID no 121418477, págs. 1-2 dos autos de no 0706906-58.2021.8.07.0001, a causa de pedir é composta pelo sofrimento e pelo prejuízo suportados pelos autores da ação de conhecimento em razão do óbito. 13. Como consequência, não se trata de direito do falecido herdado pelos autores, mas de direito pessoal destes, os quais demandaram pelos danos sofridos em decorrência do evento (óbito). Logo, a alegação de ilegitimidade ativa não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos e a rediscussão da matéria caracteriza sucedâneo recursal, que não pode ser tolerado em razão da natureza jurídica da ação rescisória. 14. Quanto ao erro de fato, nos termos do art. 966, §1o do CPC: “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. 15. Sobre o tema, Elpídio Donizetti leciona: “[...] ocorre erro de fato, ensejador de ação rescisória, quando o juiz, ao analisar as provas dos autos para proferir uma decisão, por equívoco, não percebe a existência de um fato efetivamente ocorrido, ou conclui pela existência de um fato que não ocorreu (art. 966, VIII, § 1o, primeira parte)”. [DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 1.371] 16. O erro de fato pressupõe que a decisão rescindenda tenha por base um fato inexistente ou tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Em ambos os casos é indispensável não ter havido controvérsia, tampouco pronunciamento judicial a respeito. 17. Apesar de alegar a ocorrência de erro de fato, já foi esclarecido que os réus demandaram pedido de indenização por danos morais com base nos fatos e fundamentos jurídicos decorrentes da conduta da operadora do plano de saúde na prestação dos serviços ao falecido. 18. Foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória a ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal. Inclusive, a pretensão já manejada não exclui o direito de ação de autor em demandar eventual indenização decorrente do óbito do seu pai, sem ensejar qualquer análise prévia deste Juízo quanto ao mérito da controvérsia. 19. O autor não se desincumbiu de demonstrar o erro de fato verificável, tampouco que há afronta à norma jurídica, já que a legitimidade ativa da ré, nos termos já ponderados, decorre da Teoria da Asserção e foi objeto de apreciação no processo cujo título judicial se pretende a rescisão, pois ainda que não fosse cônjuge do falecido na ocasião em que a petição inicial foi distribuída, é a mãe e também a representante legal do outro réu, Lucas Araújo de Melo. 20. Independente da conclusão da sentença e do acórdão, o exame fático-probatório da causa que tenha decorrido da intelecção do Magistrado não pode ser reapreciado em ação rescisória, segundo o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR LICENCIADO DA AERONÁUTICA. INGRESSO POSTERIOR À PORTARIA 1.104/GM3-64. MOTIVAÇÃO POLÍTICA NÃO EVIDENCIADA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 07/STJ 1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada por Decio Tadeu Bertagnoli e outros, com base no art. 485, V e IX, do CPC, visando desconstituir julgado proferido nos autos de Ação Declaratória de condição de anistiado político. 2. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. [...]; (REsp 1691712/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)” [grifado na transcrição]. 21. A correção de eventuais injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas, como pretende o autor nesta demanda, não se encontram dentre as hipóteses legais que autorizam o ajuizamento da ação rescisória. 22. O erro de fato que permite a rescisão da sentença é aquele que decorre da desatenção ou da desconsideração do julgador quanto à prova produzida e não do acerto ou desacerto na sua apreciação, como alega o autor em suas razões. 23. Nota-se que a sentença efetivamente apreciou as provas produzidas pelas partes, inclusive o laudo pericial, de modo que essa situação afasta o alegado erro de fato. Ademais, o acórdão rescindendo considerou todos os relatos fáticos das partes, assim como as matérias de defesa, concluindo que a sentença condenatória deveria ser mantida em sua integralidade. 24. Por conseguinte, a reanálise da controvérsia, como pretende o autor, caracterizaria sucedâneo recursal, uma vez que utiliza a ação rescisória como recurso de ampla devolutividade com prazo de dois anos, para que seja retomada toda a instrução processual, com a produção de novas provas, a utilização de provas emprestadas e o novo julgamento da controvérsia. 25. Essa, contudo, não é a finalidade da ação rescisória, que representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e como tal deve ser tratada, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, mormente quando a controvérsia já foi adequadamente dirimida na ocasião do julgamento da apelação. 26. Sobre o tema, confira-se a orientação deste Tribunal: “AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966 DO CPC. CONDIÇÕES DA AÇÃO. REMÉDIO JURÍDICO EXCEPCIONAL. HIPÓTESES EXTREMAS. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...]. 3. A ação rescisória, em vista da respeitabilidade inerente à coisa julgada, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas à correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas, consoante pacífica jurisprudência. [...]. 6. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão n. 1060947, 07021305720178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada)” [grifado na transcrição]. 27. Precedente da minha Relatoria sobre a matéria: Acórdão no 1154629, 07051017820188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 28. Oportunizada a emenda da inicial, o autor pede a exclusão de Adelina Mendes Araújo de Melo do polo passivo e a habilitação de Alessandra Alves da Silva Costa no polo ativo (ID no 35848256), mas deixa de cumprir todos os outros comandos constantes na decisão de ID no 35598951, o que conduz ao indeferimento da petição inicial. 29. Não constatado erro de fato verificável, tampouco infringência à norma jurídica, infere-se que a pretensão do autor não se adequa aos pressupostos fático-jurídicos que autorizam o processamento da ação rescisória (CPC, art. 966, §6o). DISPOSITIVO 30. Indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 330, IV c/c art. 968, I; art. 485, I e IV e art. 486, §1o). 31. Deixo de fixar honorários advocatícios diante da ausência de angularização da relação processual. 32. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, como consequência do princípio da causalidade. Suspendo, contudo, a sua exigibilidade pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça que nesta oportunidade defiro ao autor. 33. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 36. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO